Tribunal: TJDFT
Processo: 0027180-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por BRASIL ATIVOS EIRELI e HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIAS LTDA visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição, respectivamente, de cessionário(a) e de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ACYR PEREIRA DE MELLO (id 8229027). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) BRASIL ATIVOS EIRELI (CNPJ 24.055.911/0001-84) e HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIAS LTDA (CNPJ 00.531.228/0001-08) no PJe como terceiros(a) interessados(a) e o(a) Dr(a). Oberdan Rodrigues do Amaral, OAB/DF 40.968, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Nada a prover em relação ao documento de ID 14971374, considerando que o pedido de preferência restou prejudicado com a cessão integral do precatório, conforme já decidido nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto